Tribunal: TJSP
Processo: 1500298-77.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e porte ilegal de munição – pretenSÃO ABSOLUTÓRIA, com relação ao tráfico – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE e FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS – pleitos subidiários de redução das penas e fixação de regime mais brando parcial acolhimento – redimensionamento das penas referentes ao estatuto do desarmamento - manutenção do regime INICIAL fechado – tempo de prisão

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS e porte ilegal de munição – pretenSÃO ABSOLUTÓRIA, com relação ao tráfico – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA, MATERIALIDADE e FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADAS – pleitos subidiários de redução das penas e fixação de regime mais brando parcial acolhimento – redimensionamento das penas referentes ao estatuto do desarmamento - manutenção do regime INICIAL fechado – tempo de prisão cautelar exíguo não produz reflexos na fixação do regime inicial- recurso parcialmente provido.